Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-92.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1003101-92.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Renan Figueiredo Padilha em virtude da sentença única proferida pelo Juiz da 5a Vara de Família e Sucessões da Capital, que resolveu o mérito das seguintes ações:
- Ação Declaratória c/c Reivindicatória c/c Tutela de Urgência para Imissão na Posse n.o 1002900-03.2018.8.11.0041, ajuizada por Sebastião Waldir Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva, herdeiros (ascendentes) de Juliano Menezes e Silva, em face de Renan Figueiredo Padilha;
- Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Adjudicação Compulsória c/c Tutela de Urgência no 1003101-92.2018.8.11.0041 proposta por Renan Figueiredo Padilha em face de Sebastião Waldir Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva, na condição de herdeiros de Juliano Menezes e Silva.
Ambas as causas têm como objeto o apartamento situado no Edifício Residencial Rossi Ópera Prime, com 02 (duas) vagas de garagem, inscrito na Matrícula n.o 98.623 do 2.o Cartório de Ofício de Cuiabá – MT, e que teria sido objeto de Contrato de Compra e Venda Verbal firmado entre o Apelante e Juliano Menezes e Silva (falecido em 04/março/2016).
O Juiz sentenciante fundamentou que o imóvel estava financiado pela Caixa Econômica Federal (AV – 5 – 98.623 – alienação fiduciária), cujo gravame R4 – 98.623 fora baixado em virtude do seguro prestamista que cobriu o saldo residual face o óbito do devedor. Obtemperou que, apesar de o Apelante ter juntado inúmeros comprovantes de transferência de valores para a conta corrente do vendedor (falecido), de pagamento de parcelas do financiamento, de dívidas de condomínio, do fundo de reserva entre outras despesas, o montante comprovado – R$ 28.006,96 (vinte e oito mil e seis reais e noventa e seis centavos) – seria insuficiente para configurar a compra do imóvel avaliado no montante de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil).
O Juiz da causa, ainda, fundamentou que o negócio verbal era ineficaz porque o rascunho do contrato escrito apresentado não contém sequer o nome completo do Apelante (adquirente), e não há prova de anuência expressa da credora fiduciante, à época Caixa Econômica Federal, o que ofende à Lei 8.004/90. De conseguinte, declarou a inexistência do negócio jurídico, com o retorno ao status quo ante; lado outro, rejeitou o pedido dos Apelados de perdas e danos vez que “o contrato não existe no mundo jurídico”.
Determinou a expedição do Mandado de Imissão na Posse em nome dos Apelados e chancelou a sentença homologatória proferida na Ação de Inventário no 1014578-49.2017.8.11.0041, no ponto em que determinou a expedição do Formal de Partilha conferindo aos Apelados o direito de propriedade sobre o imóvel litigioso.
Embora opostos Recursos de Embargos de Declaração em ambos os processos, apenas os Aclaratórios aviados neste feito foram analisados e rejeitados, o que rendeu ensejo à interposição do Recurso de Apelação, cujas razões estão acostadas no ID 123975753, sendo remetido para este Tribunal.
Isto é, ainda restam ser analisadas as razões apresentadas nos Embargos de Declaração apresentadas na Ação Declaratória c/c Reivindicatória c/c Tutela de Urgência para Imissão na Posse n.o 1002900-03.2018.8.11.0041.
E em consulta ao PJe 1o grau - https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=561653&ca=60744efb40c1a38e97142982da31c0f4fc8161e47abe05be161f023954fe77a83f54ff99af1fadb906f5551514d9f17f&aba= - foi possível verificar que mencionados autos estão conclusos desde 29/03/2022 para analisar o pedido dos Apelados de cumprimento do mandado possessório, e os Embargos opostos pelo aqui Apelante.
Diante disso, considerando que se trata de sentença una, há óbice intransponível para analisar este recurso sem que haja um desfecho na Instância singela em relação ao feito conexo a estes.
Sobresto, por esses fundamentos, o andamento recursal até que sobrevenha a completa entrega prestação jurisdicional na Ação Declaratória c/c Reivindicatória c/c Tutela de Urgência para Imissão na Posse n.o 1002900-03.2018.8.11.0041.
Na hipótese de ser interposto recurso nos autos acima mencionados, o que certamente resultará na sua prevenção e associação a estes autos, certifique e retorne à conclusão conjunta.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal